Tribunal: TJDFT
Processo: 0709978-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE CONVERTIDA EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFINIÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
I. Incide correção monetária entre a data da aposentação e o pagamento da licença-prêmio por assiduidade convertida em pecúnia, nos termos do artigo 123 da Lei Complementar Distrital 840/2011 e do artigo 2o da Lei Complementar Distrital 952/2019.
II. Em se tratando de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários de sucumbência devem ser definidos “quando liquidado o julgado”, a teor do que dispõe o artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Remessa necessária desprovida. Apelação provida.